Tribunal: STF
Processo: RE 575810
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO 
   DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA 648 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
   ABUSIVIDADE NA COBRANÇA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS 
   (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.